Tribunal: TJBA
Processo: 0505246-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505246-04.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS ALBUES DE JESUS Advogado(s): ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO CARLOS ALBUES DE JESUS contra sentença condenatória que o considerou incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal, fixando pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 188 dias-multa. O Apelante foi condenado por ter praticado, em concurso com outros dois indivíduos, roubo na Farmácia Pague Menos, em Salvador/BA, subtraindo mercadorias do estabelecimento e bens pessoais de funcionário, permanecendo ao volante do veículo de fuga e garantindo cobertura armada aos comparsas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) se há prova suficiente da autoria delitiva a ensejar condenação; (ii) subsidiariamente, se é o caso de desclassificação para furto ou roubo tentado; (iii) subsidiariamente, se é cabível o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; e (iv) se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelo depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o Apelante como o indivíduo que dava cobertura armada aos comparsas, aguardando na direção do veículo utilizado na fuga. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório. A versão apresentada pelo Réu, de que adquiriu as mercadorias de desconhecido, mostra-se isolada, inverossímil e desprovida de qualquer elemento de corroboração. 4. A desclassificação para furto é incabível, pois a grave ameaça mediante arma de fogo restou inequivocamente demonstrada pelo relato da vítima, que afirmou ter sido intimidada e temido pela própria vida. A ameaça caracteriza o tipo de roubo e afasta a hipótese de mera subtração. 5. A desclassificação para roubo tentado também é inadmissível. Aplicando-se a teoria da amotio, consagrada na Súmula 582 do STJ, o crime se consumou quando o agente inverteu a posse dos bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e com perseguição imediata. O Apelante e comparsas obtiveram a posse das mercadorias, empreenderam fuga e foram localizados posteriormente em outro bairro, configurando-se a consumação. 6. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) foi corretamente aplicada. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores dispensa a apreensão e perícia da arma quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima, que no caso foi categórico quanto ao emprego do artefato bélico. 7. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do Réu (condenação definitiva por tráfico de drogas) e as circunstâncias do crime, com modus operandi que revelou maior reprovabilidade. A majorante do concurso de pessoas foi utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável, evitando-se bis in idem. Na terceira fase, aplicou-se corretamente o aumento de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, ante a prática de um único ato que atingiu patrimônios distintos (estabelecimento e funcionário), foi aplicada a regra do concurso formal (art. 70 do CP) com majoração de 1/6, resultando em pena definitiva de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão. O regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sendo apta a ensejar condenação quando firme, coerente e corroborada por elementos do conjunto probatório. 2. A grave ameaça mediante arma de fogo afasta a desclassificação para furto, caracterizando o tipo de roubo. 3. Pela teoria da amotio (Súmula 582/STJ), o roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e com perseguição imediata. 4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante quando comprovado seu emprego por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima. 5. É possível utilizar a majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria para evitar bis in idem quando presentes múltiplas causas de aumento." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea "a", 66, 68, parágrafo único, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 798.776/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, HC 859.947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0505246-04.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante ANTONIO CARLOS ALBUES DE JESUS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.